Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA INES LTDA - CNPJ: 13.385.832/0001-15 (AGRAVANTE), PLANTUN COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 28.187.463/0001-23 (AGRAVADO), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - CPF: 978.548.320-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em seis duplicatas mercantis decorrentes de fornecimento de insumos agrícolas. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando ter cedido à exequente crédito que possuía perante terceiro, com anuência deste, para quitação da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ilegitimidade passiva fundada em cessão de crédito pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com o incidente, devendo ser veiculada em embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio defensivo excepcional, admitido apenas para reconhecimento de vícios processuais manifestos, cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4. A apreciação da tese defensiva exige interpretação detalhada de vários instrumentos contratuais, verificação da vinculação entre o crédito cedido e a dívida executada, apuração da existência e liquidez do crédito cedido diante de confissão extrajudicial de inadimplemento pela própria agravante, e análise da utilização do crédito como garantia em outras demandas.

5. A execução está lastreada em duplicatas mercantis que ostentam presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, com comprovação de entrega das mercadorias, aceite em parte dos títulos e protesto regular dos demais, preenchendo os requisitos legais para sua executividade.

6. A legitimidade passiva da agravante decorre de sua posição como devedora principal nos títulos executados. A discussão sobre negócios jurídicos paralelos não tem o condão de afastar essa legitimidade primária quando não demonstrada de plano a vinculação inequívoca entre a cessão e a dívida executada.

7. Admitir o acolhimento da exceção nas circunstâncias apresentadas implicaria indevida ampliação de seu escopo, esvaziando a função dos embargos à execução como meio adequado para defesa ampla do executado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

"A alegação de ilegitimidade passiva fundada em cessão de crédito que demanda interpretação de múltiplos contratos, verificação de vinculação entre negócios distintos e apuração da existência do crédito cedido não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, por exigir dilação probatória incompatível com o incidente, devendo ser veiculada em embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, I, e 485, VI; CC, arts. 295 e 296; Lei no 5.474/1968, art. 15; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1040981-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026; TJMT, AI 1025356-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA INEZ LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1015110-45.2025.8.11.0040
, ajuizada por
PLANTUM COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
.

A decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade
, mantendo hígida a execução, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria exame aprofundado da relação comercial e dilação probatória incompatível com o incidente.

A parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual sustenta sua
ilegitimidade passiva ad causam
. Argumenta que a dívida decorrente da aquisição de insumos agrícolas foi objeto de Instrumento Particular de Cessão de Créditos, por meio do qual teria cedido à exequente (agravada) créditos que possuía perante a empresa
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, a qual anuiu expressamente com o negócio e se obrigou a efetuar o pagamento diretamente à
Plantum Comércio de Fertilizantes Ltda.

Invoca, ainda, a inteligência do art. 296 do Código Civil, asseverando que, no contrato de cessão em comento, inexiste cláusula que impute à cedente a responsabilidade pela solvência do devedor, respondendo esta apenas pela existência do crédito.

Sustenta, ademais, que a matéria pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de ordem pública e fundada em prova exclusivamente documental e pré-constituída.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente extinção da execução em relação à agravante, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da cessão de crédito documentalmente comprovada.

Houve pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) que foi
deferida,
conforme decisão de id 350792397.

Em contrarrazões,
Plantun Comércio de Fertilizantes Ltda
. suscita, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e exige matéria cognoscível de ofício, devidamente comprovada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Sustenta que a tese da agravante envolve controvérsia contratual complexa, demandando análise aprofundada de diversos instrumentos negociais, o que inviabiliza seu exame na via estreita do incidente, devendo ser veiculada por meio de embargos à execução.

Afirma que a legitimidade passiva da agravante decorre dos próprios títulos executivos, consistentes em seis duplicatas mercantis oriundas de relação de compra e venda de insumos agrícolas, com mercadorias efetivamente entregues, havendo aceite em parte dos títulos e protesto dos demais.

Alega, ainda, ausência de vinculação entre a cessão de crédito apresentada e a dívida executada, destacando que o crédito cedido de R$ 376.500,00, é oriundo do “Contrato no 290124M823”, firmado com a USIMAT, sem qualquer referência às duplicatas objeto da execução.

Acrescenta que parte do crédito cedido já foi objeto de arresto em outra demanda, evidenciando sua utilização como garantia de outros débitos, e não como forma de quitação da obrigação ora discutida.

No plano do direito material, sustenta a incidência do art. 295 do Código Civil, defendendo a ineficácia da cessão, uma vez que a agravante, na condição de cedente, responde pela existência do crédito. Aduz que a própria agravante reconheceu o inadimplemento contratual em documento extrajudicial, o que comprometeria a validade do crédito cedido, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Por fim, requer a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA INEZ LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1015110-45.2025.8.11.0040
, ajuizada por
PLANTUM COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
, mantendo hígida a execução, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria exame aprofundado da relação comercial e dilação probatória incompatível com o incidente.

Depreende-se dos autos que a agravada
Plantum Comércio de Fertilizantes Ltda.
ajuizou execução de título extrajudicial fundada em 6 (seis) duplicatas mercantis, por meio da qual busca a satisfação de crédito no montante de
R$ 389.022,39
, decorrente do fornecimento de insumos agrícolas.

A execução foi instruída, além das duplicatas, com notas fiscais correspondentes, comprovantes de entrega das mercadorias, instrumentos de protesto dos títulos não aceitos, bem como memória de cálculo atualizada.

A executada, ora agravante,

deixou de efetuar o pagamento no prazo legal e, em substituição à oposição de embargos à execução, apresentou
exceção de pré-executividade
, sustentando, em síntese a ilegitimidade passiva; inexistência de título executivo válido; ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação; e necessidade de dilação probatória, em razão de suposta controvérsia contratual.

O Juízo de primeiro grau rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria
dilação probatória
, com exame mais aprofundado da relação comercial e de eventuais contratos correlatos, razão pela qual seria inadequada a via da
exceção de pré-executividade
.

Entendeu o magistrado que a legitimidade da executada decorre da emissão dos títulos vinculados ao seu nome, circunstância que, em princípio, autoriza sua permanência no polo passivo da execução.

Por sua vez, a agravante
Agropecuária Santa Inez Ltda,
sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que a dívida decorrente da compra de insumos agrícolas foi objeto de um Instrumento Particular de Cessão de Créditos junto à empresa
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, a qual anuiu expressamente com o negócio e se obrigou a pagar diretamente à Plantun Comércio de Fertilizantes Ltda.

Pois bem. A exceção de pré-executividade, construção pretoriana admitida pela jurisprudência pátria, constitui meio defensivo de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao reconhecimento de vícios processuais manifestos, cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cabimento do incidente exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: primeiro, que a matéria invocada seja de ordem pública, cognoscível ex officio pelo magistrado; segundo, que a questão possa ser decidida de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem instrução probatória.

No caso concreto, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com fundamento em cessão de crédito que teria realizado em favor da agravada, mediante a qual transferiu crédito que possuía perante terceiro,
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, alegando que tal negócio jurídico teria o condão de extinguir sua responsabilidade pela dívida executada.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, fundamentou-se adequadamente na constatação de que a alegação de ilegitimidade passiva, tal como posta nos autos,
"demanda exame aprofundado da relação comercial, eventual análise de contratos, pactos paralelos e circunstâncias fáticas que extrapolam a prova documental pré-constituída".

Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a pretensão da agravante não se resume a simples verificação documental. Pelo contrário, sua apreciação demanda cognição exauriente, típica dos embargos à execução, envolvendo necessariamente:

a) Interpretação detalhada de múltiplos instrumentos contratuais:
o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas no 244-2025/2025", o "Instrumento Particular de Cessão de Crédito", o contrato subjacente à cessão identificado como "Contrato no 290124M823" (sequer juntado aos autos), as duplicatas executadas e respectivos documentos.

b) Verificação da vinculação entre o crédito cedido e a dívida executada:
a agravante não demonstrou, mediante prova inequívoca, que o crédito cedido de R$ 376.500,00, oriundo do "Contrato no 290124M823" firmado com a Usimat, destinar-se-ia especificamente à quitação das seis duplicatas mercantis que fundamentam a execução. A ausência de cláusula expressa de dação em pagamento ou de qualquer referência direta aos títulos executados impede que se estabeleça, de plano, tal correlação.

c) Apuração da existência e liquidez do crédito cedido:
conforme documentação apresentada pela agravada em sua manifestação, especialmente o documento intitulado "Proposta de Acerto Quitação Dívidas" (id. 221057754 do processo principal), a própria agravante confessou extrajudicialmente que descumpriu o contrato firmado com a Usimat, declarando textualmente que
"não conseguimos honrar com total do contrato" relativo à "Cessão SIPAL
". Tal circunstância compromete a existência e a liquidez do crédito cedido, ensejando investigação que extrapola os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

d) Análise da utilização do crédito como garantia em outras demandas:
a agravada comprovou que parte do crédito relacionado à cessão foi objeto de arresto em outra execução (processo no 1013638-09.2025.8.11.0040), no valor de R$ 138.847,42, evidenciando que o crédito cedido não se destinava exclusivamente à quitação da presente obrigação.

Admitir o acolhimento da exceção de pré-executividade nessas circunstâncias implicaria indevida ampliação de seu escopo, em afronta ao sistema processual vigente e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, esvaziando a função dos embargos à execução como meio adequado para defesa ampla do executado.

Por outro lado, a execução encontra-se lastreada em seis duplicatas mercantis, títulos de crédito que, por força do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil e da Lei no 5.474/1968, ostentam presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Conforme se verifica da petição inicial da execução e dos documentos que a instruem, os títulos foram emitidos em decorrência de relação de compra e venda de insumos agrícolas estabelecida entre as partes, cujas mercadorias foram efetivamente entregues à agravante, que figura como sacada nas duplicatas.

Parte dos títulos contém aceite expresso da agravante. Os demais, na ausência de aceite, foram regularmente protestados e acompanhados dos comprovantes de entrega das mercadorias, preenchendo todos os requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/1968.

A legitimidade passiva da agravante para figurar na execução deriva diretamente de sua posição como devedora principal nos títulos de crédito executados, que são autônomos e abstratos. A discussão sobre negócios jurídicos paralelos, como a cessão de crédito apresentada, não tem o poder de, por si só, afastar essa legitimidade primária, especialmente quando não demonstrada de plano a vinculação entre a cessão e a dívida executada.

Este Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que matérias que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, ILEGITIMIDADE ATIVA E QUITAÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Verificada a necessidade de produção de provas para análise da alegada inexequibilidade do título executivo, bem como das teses de ilegitimidade ativa
e quitação,
mostra-se inadequada a via eleita, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento da execução.”
(N.U 1040981-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESCOLHA DA VIA JUDICIAL PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade

apresentada em execução de título extrajudicial
, na qual a parte executada alegava ausência de interesse processual, incompetência absoluta do juízo e
ilegitimidade passiva
, com fundamento na cláusula contratual que estipularia a execução extrajudicial como única via admitida para satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato que prevê execução extrajudicial de garantia fiduciária impõe ao credor a obrigatoriedade de adotar tal procedimento, vedando a opção pela via judicial de execução do crédito representado por cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir: 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, autorizando a execução judicial independentemente do pacto de garantia fiduciária.(...)
7. A ilegitimidade passiva da parte executada demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual que descreve o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária não impede o credor de optar pela execução judicial do crédito representado por cédula de crédito bancário. 2. A faculdade conferida ao credor para escolha do meio de execução do crédito encontra amparo legal e jurisprudencial, não caracterizando ofensa à boa-fé objetiva nem comportamento contraditório.” (N.U 1025356-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025). (grifo nosso)

No presente caso, a tese defensiva exige inequivocamente dilação probatória para: (i) interpretar múltiplos contratos; (ii) verificar vinculação entre negócios distintos; (iii) apurar a existência do crédito cedido diante da confissão de inadimplemento; (iv) analisar a utilização do crédito como garantia em outras demandas.

Permitir que tal discussão ocorra em exceção de pré-executividade criaria atalho indevido ao sistema processual, esvaziando a função dos embargos à execução, instrumento previsto pelo legislador para permitir defesa ampla, com possibilidade de produção de todas as provas necessárias, em exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
revogando
a tutela recursal que concedeu o efeito suspensivo

e
ratificando
integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026